Tribunal: TJSP
Processo: 1501578-32.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação dolosa – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Acusado surpreendido logo após os fatos, acompanhado do corréu reconhecido pelo ofendido e em poder da

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação dolosa – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Acusado surpreendido logo após os fatos, acompanhado do corréu reconhecido pelo ofendido e em poder da res furtiva - Condenação de rigor – Dosimetria da pena que observou os ditames legais e não comporta reparos – Regime prisional fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501578-32.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WEYDSON DA SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501578-32.2019.8.26.0559 -Voto no 15.565
2
Apelação no 1501578-32.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Weydson da Silva Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito

Voto no 15.565
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas) – Pretendida
absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação
para receptação dolosa – Impossibilidade – Autoria e
materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da
vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante – Acusado surpreendido logo após os fatos,
acompanhado do corréu reconhecido pelo ofendido e em poder
da res furtiva - Condenação de rigor – Dosimetria da pena que
observou os ditames legais e não comporta reparos – Regime
prisional fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 263/270, acrescenta-
se que Weydson da Silva Bezerra foi condenado cumprimento de sete anos, três meses
e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis dias-
multa, no piso, como incurso no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu postulando desate absolutório
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de
receptação (cf. razões de fls. 272/277).
O recurso foi respondido (fls. 281/286).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
subscrito pelo Dr. João Luiz Delfino, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
334/339).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que em 27 de outubro de 2019, no
horário e endereço ali indicados, o ora recorrente, agindo em concurso com o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501578-32.2019.8.26.0559 -Voto no 15.565
3
João Paulo Miranda, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, a quantia
de R$ 2.000,00 e dois aparelhos celulares, avaliados em R$ 1.700,00, pertencentes à
vítima Gilberto Aparecido Sartorelli.
Ao cabo da instrução criminal, a d. Juiz de primeiro grau
julgou procedente a ação penal e condenou os réus nos termos da acusação. Quanto ao
corréu João Paulo Miranda, a sentença transitou em julgado aos 27/07/2020 (fls. 289).
3. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/7), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14) e auto de avaliação (fls. 88).
4. A autoria igualmente desponta induvidosa.
Interrogados em sede inquisitiva, os acusados negaram a
imputação. João Paulo disse que estava no “Serv Fest”, quando dois rapazes
desconhecidos chegaram e lhe ofereceram os aparelhos celulares pela quantia de R$
100,00, tendo os comprado. Por volta das 21h, rumava para a casa da sua genitora,
quando encontrou na via pública o recorrente. Pararam numa esquina e começaram a
consumir cerveja; logo em seguida foram abordados pelos policiais (fls. 16/17). O
apelante, a seu turno, afirmou que encontrou com o coacusado por acaso, parou para
conversarem e, instantes depois, foram interceptados pelos policiais. O dinheiro que
trazia consigo era fruto de seu trabalho como ajudante de pedreiro (fls. 28).
Em juízo, eles reprisaram tais versões exculpatórias. O
recorrente salientou que não conhecia a vítima, tampouco os agentes públicos
responsáveis pela diligência (cf. gravação da audiência link de fls. 325).
As escusas externadas pelos réus, todavia, restaram
isoladas nos autos.
O ofendido declarou que é proprietário da Sorveteria e
Pizzaria Sartorelli, onde se deram os fatos. Estava trabalhando, quando João Paulo
chegou numa motocicleta e acompanhado de um comparsa. Ele se aproximou e
anunciou o roubo, dizendo “não se mexe senão estouro seus miolos”, fazendo crer que
estivesse armado. Ordenou a todo tempo para que não se movimentasse, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501578-32.2019.8.26.0559 -Voto no 15.565
4
levantasse a cabeça. O outro roubador adentrou em seguida ao estabelecimento
comercial, foi até o caixa e apanhou os dois celulares que estavam sob o balcão. Ato
contínuo, João Paulo se apoderou de cerca de R$ 2.000,00 que o declarante trazia no
bolso da calça. Acionou a polícia militar logo após os agentes criminosos deixarem o
sítio do evento, informando-lhes as coordenadas da localização de um dos aparelhos,
que obteve por meio do sistema de rastreamento. Momento depois, os roubadores foram
detidos, tendo reconhecido pessoalmente apenas João Paulo, pois foi quem o abordara.
Quanto ao apelante, salientou que tinha a mesma compleição física do segundo
rapinador, não podendo, todavia, reconhece-lo com precisão porque apenas o viu “de
costas” (fls. 11/12 e cf. gravação da audiência link de fls. 325).
Os policiais militares Aislan Ariel Amoroso e Matheus
Erlen Egea relataram que receberam via COPOM a notícia do roubo em tela, tendo lhes
sido transmitida a possível localização dos agentes criminosos, com base no sistema de
rastreamento de um dos celulares subtraídos. Em diligências, encontraram os acusados
juntos, ao lado de uma motocicleta (posteriormente identificada como sendo de
propriedade do apelante). Em poder do corréu João Paulo, escondidos em suas vestes
íntimas, localizaram os dois celulares rapinados e a quantia de R$ 350,00; ao passo que
com o recorrente apreenderam o montante de R$ 391,00, em espécie (fls. 8/10 e cf.
gravação da audiência link de fls. 325).
5. Em suma, os acusados foram detidos logo após os
fatos, juntos e em poder de parte da res furtivae (celulares roubados e parcela da quantia
de dinheiro subtraída), certo que Weydson não se desincumbiu do ônus de provar a
origem lícita do montante que trazia consigo, a teor do que dispõe o art. 156, do Código
de Processo Penal. Conquanto ele não tenha sido reconhecido pela vítima, essa
esclareceu que o recorrente tem a mesma compleição física do segundo assaltante, o
qual somente viu “pelas costas”, diante da constante exigência do corréu João Paulo
para que se mantivesse imóvel durante o roubo, sem poder erguer a cabeça. Esse último
acusado, todavia, foi por ela identificado estreme de dúvidas e, repita-se, detido
acompanhado do apelante, momentos após o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501578-32.2019.8.26.0559 -Voto no 15.565
5
Assim, era mesmo de rigor a condenação pelo crime de
roubo majorado e, por desdobramento lógico, inviável a almejada desclassificação para
o delito de receptação.
6. De igual modo, a causa de aumento referente ao
concurso de pessoas restou demonstrada pela prova oral coligida, notadamente, pelas
declarações da vítima, conforme acima detalhado, e pelas circunstâncias da prisão em
flagrante.
7. O procedimento dosimétrico observou os ditames legais
e não merece ajuste, ausente impugnação nesse tópico.
7.1 Na primeira fase, as penas foram estabelecidas 1/6
acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa, tendo em vista o mau antecedente do réu (cf. certidão de fls. 55 processo no
0046038-11.2011.8.26.0576).
7.2 Na etapa seguinte, em virtude da agravante da
reincidência (cf. certidão de fls. 54/55, processo no 0042911-75.2012.8.26.0576), as
reprimendas foram acrescidas de mais 1/6, resultando 5 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
7.3 Ao final, pela majorante do concurso de pessoas,
foram aumentadas de 1/3, perfazendo o total 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e 16
dias-multa, no piso.
8. Tratando-se de crime perpetrado mediante grave
ameaça contra pessoa, agente reincidente e diante do quantum imposto, superior ao
limite legal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (CP, art. 44, I e II).
9. Incensurável o regime fechado fixado para o início da
expiação, em virtude da gravidade concreta dos fatos – roubo praticado mediante
concurso de agentes, com subtração de expressiva quantia de dinheiro (somente em
parte recuperada) e celulares estimados em R$ 1.700,00. Outrossim, ele registra
condenações por lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo, sendo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501578-32.2019.8.26.0559 -Voto no 15.565
6
reincidente, tudo a reforçar a necessidade de maior rigor.
Pelos mesmos motivos, o tempo de prisão provisória (de
27/10/2019 a 22/07/2020 cf. guia de recolhimento de fls. 299/300), por si só, mostra-
se insuficiente à demonstração de que o réu tenha efetivamente condições de expiar a
sanção corporal em regime mais brando.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das Execuções
Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito, consoante entendimento desta Egrégia
Câmara: “não obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem
sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a
detração da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes
convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão
estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores
condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime
prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas).” (Apel.
0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
10. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator